Tribunal: TJSP
Processo: 0026436-58.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
INDENIZATÓRIA. RESCISÃO DE CONTRATO EMPRESARIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A TRANSPORTE E/OU MANUSEIO DE CARGAS E MATERIAIS DE LAVRA DE MINÉRIO BRUTOS E SEUS DERIVADOS. ALEGAÇÃO DE EFETIVAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES NEGOCIAIS DA RÉ E SEU GRUPO ECONÔMICO. Cerceamento de defesa. Caracterização. Nulidade da r. sentença guerreada. Necessidade de dilação probatória para se

Ementa:
INDENIZATÓRIA. RESCISÃO DE CONTRATO EMPRESARIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A TRANSPORTE E/OU MANUSEIO DE CARGAS E MATERIAIS DE LAVRA DE MINÉRIO BRUTOS E SEUS DERIVADOS. ALEGAÇÃO DE EFETIVAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES NEGOCIAIS DA RÉ E SEU GRUPO ECONÔMICO. Cerceamento de defesa. Caracterização. Nulidade da r. sentença guerreada. Necessidade de dilação probatória para se apurar a real dimensão da relação jurídica mantida entre as demandantes. Impossibilidade de julgamento antecipado da lide no caso concreto. Determinada a realização de prova pericial e testemunhal sem prejuízo de outras provas que se fizerem necessárias a critério da prudente apreciação e discricionariedade do MM Juízo "a quo".
Recurso provido, com determinação.